Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de demonstração do risco de dano não autoriza a concessão de tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei no 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial.
4. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação revisional ainda se encontra em estágio de dilação probatória e de possível realização de acordo, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento não provido.